Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730025-48.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO PLANALTO-IDESP, ESPÓLIO DE HILTON RODRIGUES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: IGUATYARA CAVALCANTI SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE HILTON RODRIGUES VIEIRA, representado por IGUATYARA CAVALCANTI SANTOS, contra o acórdão exarado sob o ID 60407437, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para cassar a sentença e determinar a retomada da tramitação do processo de execução. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar impugnação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 18:13:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora